Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710715-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ED WILSON ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: WANDERLEY SERRA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por ED WILSON ALVES DOS SANTOS (ID 54925735), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.894.973/PR, 2.071.335/GO, 2.071.382/SE e 2.071.259/SP (Tema 1.230), afetados com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 60260665). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que neste feito a turma julgadora manteve intacta a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o INSS, e o fez sob o fundamento de que “Não há justificativa plausível para o deferimento do requerimento de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que a ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade de salário torna a medida pretendida inócua”. O Tema 1.230, por seu turno versa sobre “impenhorabilidade da verba de natureza salarial”. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029